Tribunal: TCU
Processo: 011.808/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Domingos Bacelar de Carvalho, ex-prefeito de Porto/PI, contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Domingos Bacelar de Carvalho ao Acórdão 8876/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Domingos Bacelar de Carvalho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.